Tribunal: TJSP
Processo: 1003738-75.2020.8.26.0002
Classe: Agravo Interno Cível / Bancários
Órgão julgador: Edgard Rosa
Órgão colegiado: 22a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-01-18
Data de publicação: 2021-01-18

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
22a CÂMARA DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
Registro: 2021.0000018492
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo Interno Cível no
1003738-75.2020.8.26.0002/50000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante BV
FINANCEIRA S/A - CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO, é
agravado DAILTON ETERNO ABDON (JUSTIÇA GRATUITA).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 22a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CAMPOS MELLO
(Presidente) E ALBERTO GOSSON.
São Paulo, 18 de janeiro de 2021.
EDGARD ROSA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
22a CÂMARA DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
Agravo Interno Cível no 1003738-75.2020.8.26.0002/50000 - São Paulo - Voto no 30.789
AGRAVO INTERNO CÍVEL No 1003738-75.2020.8.26.0002/50000
AGRAVANTE:
BV
FINANCEIRA
S/A
-
CRÉDITO,
FINANCIAMENTO
E
INVESTIMENTO
AGRAVADO: DAILTON ETERNO ABDON
COMARCA DE SÃO PAULO - 12a VARA CÍVEL
FORO REGIONAL II – SANTO AMARO
MM. JUIZ DE DIREITO: THÉO ASSUAR GRAGNANO
VOTO No 30.789
AGRAVO
INTERNO CÍVEL NA APELAÇÃO. AÇÃO
REVISIONAL DE CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO.
Seguro prestamista. Presunção de venda casada. Recurso
Especial no 1.639.320-SP, Segunda Seção, Relator o Ministro
PAULO DE TARSO SANSEVERINO, Tema 972/STJ.
Título de capitalização premiável. Inexigibilidade do valor
cobrado, que deverá ser restituído.
- RECURSO DESPROVIDO.
1) A r. sentença de fls. 121/124 julgou
improcedentes os pedidos iniciais de revisão de contrato bancário e
restituição dos valores indevidamente cobrados e condenou o autor
ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários
advocatícios arbitrados em 10% do valor da causa, ressalvada a
gratuidade judiciária. Irresignado, o autor Dailton Eterno Abdon interpôs
tempestivo recurso de apelação, com dispensa de preparo
(gratuidade). Em suma, nas razões de fls. 127/134, insiste, conforme
entendimento jurisprudencial pacificado no egrégio Superior Tribunal
de Justiça sob a sistemática dos repetitivos, na nulidade dos encargos
cobrados a título de “registro do contrato”, “tarifa de avaliação”, “cap
parc premiável”, “seguro”, e aduz a abusividade dos juros
remuneratórios cobrados sob a rubrica CET.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
22a CÂMARA DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
Agravo Interno Cível no 1003738-75.2020.8.26.0002/50000 - São Paulo - Voto no 30.789
O recurso foi por mim provido, em parte,
para o expurgo do seguro prestamista e do título de capitalização
premiável.
Desta feita, a instituição financeira opôs
AGRAVO INTERNO CÍVEL, destacando que o contrato expressou a
livre vontade das partes, devendo ser cumprido. O seguro foi
contratado para assegurar a cobertura desejada pelo autor, que
igualmente quis comprar o título de capitalização. Assim, pede o
provimento, para que se restabeleça a sentença em sua integralidade.
Recurso bem processado, com resposta da
parte adversa.
É o relatório.
2) No âmbito da pretensão recursal, verificou-
se a contratação de seguro de proteção financeira, com o escopo de
propiciar cobertura para a hipótese de morte, invalidez permanente,
ou desemprego do devedor, tendo sido cobrado o prêmio de R$
979,00.
A respeito manifestou-se a egrégia Corte
Superior, assentando a ilicitude da prática, na medida em que o
consumidor não teve opção de escolher companhia de sua confiança,
sendo compelido a contratar com seguradora indicada pelo credor.
Não há prova de que a ré tenha dado opções de escolha ao autor, a
respeito, e é fato notório que a seguradora BNP-Paribas Cardif integra
o grupo financeiro do Banco do Brasil, que é associado à credora
fiduciária BV FINANCEIRA.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
22a CÂMARA DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
Agravo Interno Cível no 1003738-75.2020.8.26.0002/50000 - São Paulo - Voto no 30.789
De tudo, decorre a presunção de venda
casada.
O egrégio Superior Tribunal de Justiça, em
conformidade com o que já decidira ao baixar a Súmula 4731,
assentou o entendimento de que “nos contratos bancários em geral,
o consumidor não pode ser compelido a contratar seguro com a
instituição financeira ou com seguradora por ela indicada”
(Recurso Especial no 1.639.320-SP, Segunda Seção, votação unânime
em sessão do dia 12 de dezembro de 2018, Relator o Ministro PAULO
DE TARSO SANSEVERINO.
Para maior clareza, cumpre transcrever o
trecho do voto do eminente Ministro Relator, que elucida os dois
passos necessários para a correta subsunção da espécie ao
entendimento da Corte Superior:
4. Seguro de proteção financeira: Esse seguro é uma
ampliação do conhecido seguro prestamista, o qual oferece cobertura para os
eventos morte e invalidez do segurado, garantindo a quitação do contrato em caso
de sinistro, fato que interessa tanto ao segurado (ou a seus dependentes) quanto à
instituição financeira.
(...)
Transcreve-se, a propósito, a cláusula quinta do
contrato juntado aos presente autos:
5. Seguro de Proteção Financeira na Itaú Seguros S.A. [x] Sim [ ] Não
Como se verifica, a contratação ou não do seguro
era opção do consumidor, tendo sido observado, desse modo, a liberdade de
1 Súmula 473/STJ O mutuário do SFH não pode ser compelido a contratar o seguro habitacional
obrigatório com a instituição financeira mutuante ou com a seguradora por ela indicada.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
22a CÂMARA DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
Agravo Interno Cível no 1003738-75.2020.8.26.0002/50000 - São Paulo - Voto no 30.789
contratar ou não o seguro. Apesar dessa liberdade de contratar, inicialmente
assegurada, a referida clausula contratual não assegura liberdade na escolha
do outro contratante (a seguradora).
Ou seja, uma vez optando o consumidor pela
contratação do seguro, a cláusula contratual já condiciona a contratação da
seguradora integrante do mesmo grupo econômico da instituição financeira, não
havendo ressalva quanto à possibilidade de contratação de outra seguradora, à
escolha do consumidor.
É esse aspecto da liberdade contratual (a liberdade
de escolher o outro contratante) que será abordado na presente afetação, sob o
prisma da venda casada, deixando em aberto - até mesmo para outra afetação ou
IRDR, se for o caso - a controvérsia acerca da restrição da própria liberdade de
contratar.
Delimitada, assim, a controvérsia acerca da venda
casada à liberdade de escolha do outro contratante, observa-se que essa espécie de
venda casada já foi enfrentada por esta Corte Superior no âmbito do seguro
habitacional vinculado ao Sistema Financeiro da Habitação - SFH (que também
prevê seguro prestamista), tendo-se consolidado a seguinte tese pelo ritos dos
recursos especiais repetitivos: Tema 54/STJ - É necessária a contratação do seguro
habitacional, no âmbito do SFH.
Contudo, não há obrigatoriedade de que o mutuário
contrate o referido seguro diretamente com o agente financeiro, ou por seguradora
indicada por este, exigência esta que configura "venda casada", vedada pelo art.
39, I, do CDC. Essa tese deu origem à Súmula 473/STJ, assim lavrada: Súmula
473/STJ - O mutuário do SFH não pode ser compelido a contratar o seguro
habitacional obrigatório com a instituição financeira mutuante ou com a
seguradora por ela indicada. (destaques ausentes do texto original).
Portanto, à luz da orientação emanada, com
clareza, do egrégio Superior Tribunal de Justiça, não logrou a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
22a CÂMARA DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
Agravo Interno Cível no 1003738-75.2020.8.26.0002/50000 - São Paulo - Voto no 30.789
instituição financeira provar que deu liberdade de escolha ao
consumidor, para contratar o seguro prestamista.
Portanto, vê-se que a r.sentença, no ponto,
não se encontra em linha com o entendimento pacificado pelo e. STJ,
devendo, assim, ser reformada, na forma da decisão monocrática, ora
confirmada pelo colegiado da 22a Câmara de Direito Privado desta
Corte de Justiça.
3) Por fim, no concernente ao valor cobrado
a título de “cap. Par. Premiável” (R$ 249,29), trata-se de prestação
estranha ao escopo do contrato, que não pode ser exigida do
consumidor, surpreendido com a inusitada e descabida prática de
venda casada.
Não há prova de que o autor foi devidamente
informado a respeito da estranha venda, embutida no contrato de
financiamento de veículo, de um plano de capitalização premiável
(sic), e tal prática não é admitida por esta colenda 22a Câmara de
Direito Privado:
“Quanto à cobrança de tarifa denominada “cap.
Parc. Premiável”, sua exigibilidade também não deve ser admitida, pois não
restou comprovada que tal cobrança e sua natureza foram esclarecidas ao
consumidor e, ainda mais, trata-se de quantia que não possui relação com a
natureza dacontratação. Assim, a propósito, decidiu a Câmara na Apelação no
1028215-36-2018.8.26.0002, de São Paulo, Rel. Des. Roberto Mac Cracken, j.
22.11.2018. (Agravo de Instrumento no 2172783-71.2017.8.26.0000, da Comarca
de Palmital, Rel. Des. Matheus Fontes, j. 13 de fevereiro de 2019,
votaçãounânime).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
22a CÂMARA DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
Agravo Interno Cível no 1003738-75.2020.8.26.0002/50000 - São Paulo - Voto no 30.789
A agravante nada trouxe, de concreto, em
suas razões, para infirmar o julgamento monocrático, e não basta o
argumento de que o contrato expressa a vontade das partes, pois não
se vê embasamento jurídico para que, em operação bancária de mútuo
para a compra de veículo, seja vendido título de capitalização
premiável.
Ante
o
exposto,
o
colegiado
nega
provimento ao recurso de agravo interno cível e confirma a decisão
monocrática.
EDGARD ROSA
Desembargador Relator